Tribunal: TJPA
Processo: 0010320-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010320-93.2015.8.14.0301
APELANTE: MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: RICARDO TAKEO KITAMURA, JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010320-93.2015.814.0301

APELANTE:
MR 2 SPE EMPR
EENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELANTE:
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADOS:
RICARDO TAKEO KITAMURA E JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – MÉRITO – CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA INICIALMENTE FIRMADO COM TERCEIRO – CESSÃO DE DIREITOS NÃO FORMALIZADA POR CULPA EXCLUSIVA DAS EMPRESAS APELANTES – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO NEGÓCIO - NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELOS RECORRIDOS – MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores:

2.

Mérito.

2.1. Contrato de cessão de direitos oriundo do contrato de promessa de compra e venda inicialmente firmado com terceiro. Necessidade do envio do contrato de cessão de direitos. Descumprimento. Parcelas referentes as mensalidades dos lotes e demais despesas. Quitação integral.

2.2 Manifestação de vontade do comprador quanto ao desfazimento do negócio diante do não cumprimento das solicitações de envio do contrato de cessão. Empresas que não se opuseram.

2.3. Não conclusão do distrato, mesmo após o envio pelo recorrido de toda documentação solicitada. Necessidade de restituição integral das parcelas pagas.

3. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção integral da sentença. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, sendo apelantes
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
e apelados

RICARDO TAKEO KITAMURA E JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010320-93.2015.814.0301

APELANTE:
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELANTE:
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADOS:
RICARDO TAKEO KITAMURA E JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c

Pedido de Tutela Antecipada e Restituição de Valores, ajuizada por
RICARDO TAKEO KITAMURA E JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Os ora apelados ajuizaram a ação mencionada alhures, aduzindo

que em dezembro de 2012, o Sr. Ricardo negociou junto ao Sr. Fábio Takumi a compra de dois lotes, de número B-908 e B-909, salientando que em janeiro de 2012, a segunda ré teria informado aos mesmos que o Contrato de Cessão de Direitos dos referidos lotes já estariam concluídos e que seriam oportunamente enviados, o que não ocorreu até o ajuizamento da ação.

Sustentaram que, desde então, o Sr. Ricardo, ora requerente, passou a efetuar os pagamentos referentes à aquisição dos dois lotes, assim como dos IPTU-s e taxas condominiais, asseverando que a empresa ré negativou indevidamente o nome do primeiro autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que motivou este a solicitar a rescisão do contrato.

Aduziram que, em que pese ter sido solicitado o distrato, a segunda ré passou a solicitar diversos documentos para dar continuidade ao procedimento, relatando que toda a documentação exigida teria sido encaminhada por e-mail, tendo como resposta que seriam necessários documentos atualizados, o que resultaria em novos pagamentos, e que, durante o período venceram outras duas parcelas de cada lote, que não foram pagas, pois segundo os autores, o distrato deveria ter sido concluído antes dos respectivos vencimentos, razão porque ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar que as empresas requeridas se abstivessem de inserir o nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito, e, caso já tivessem inserido, que procedessem a sua exclusão (ID 1559467).

As empresas rés apresentaram Agravo de Instrumento (ID 1559468), que fora conhecido e desprovido, tendo sido negado seguimento ao recurso especial (ID 1559481).

As requeridas apresentaram contestação (ID 1559475).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1559487) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, consistente na cessão de direitos e obrigações do contrato de

promessa de compra e venda dos lotes B-908 e B-909, condenando as requeridas, solidariamente, a devolução integral dos valores pagos pelos autores, em parcela única, corrigidos monetariamente pelo IPCA-IBGE, desde seu desembolso, confirmando os termos da tutela antecipada deferida.

Consta ainda do
decisum
a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados,
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,

interpuseram recurso de Apelação (ID 1559488).

Afirmam que para proceder ao distrato, existem formalidades a serem cumpridas, especialmente em relação ao envio de documentação, salientando que os recorridos não teriam encaminhado os documentos necessários em tempo hábil.

Aduzem a legalidade da retenção de valores, pontuando que, configurada a intenção injustificada de resolver o negócio, mostra-se justa a mencionada retenção, cujo objetivo seria compensar as perdas e danos causados pelo inadimplemento contratual da parte compradora.

Ressalta ainda que deve ser consagrada a boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres, durante toda a existência da relação negocial, pugnando pela reforma integral a sentença.

Em contrarrazões (ID 1559489), os ora apelados, pugnam pelo improvimento do recurso interposto.

Coube-me, por redistribuição, a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de conciliação (ID 3030594), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 3385216.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Sustentam os ora apelantes que o distrato não teria sido concluído face o não cumprimento das exigências legais, tais como o envio de documentação necessária, bem assim a legalidade da retenção de valores e ainda que deve ser consagrada a boa fé nas relações contratuais.

Ressalte-se, de início, que é nítida a presença de relação de consumo no caso em comento, figurando a empresa apelante como fornecedora de bens e serviços, tal como descrita no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ela comercializa produtos imóveis, estes previstos no §1º do mesmo dispositivo.

In casu,
pelo que se infere dos documentos acostados, tem-se que o contrato de promessa de compra e venda fora firmado, inicialmente, com o Sr. Fábio, e, em momento posterior, o primeiro recorrido adquiriu daquele os dois lotes descritos na inicial, passando, a partir de então, a efetuar em seu nome os respectivos pagamentos de boletos referentes as parcelas dos imóveis, assim como parcelas relativas ao condomínio, e demais impostos.

Ocorre que, fora solicitado junto as recorrentes que enviasse os contratos de cessão de direitos, a fim de concluir as negociações referentes aos mencionados lotes, o que não fora cumprido, mesmo após diversas solicitações por parte dos apelados, consoante se infere dos e-mails acostados aos autos (ID 1559412), oportunidade em que o Sr. Ricardo, primeiro apelado, informou que não mais teria interesse no negócio, uma vez que o mesmo não teria sido sequer formalizado, diante da ausência do envio do contrato de cessão de direitos.

Somado a isso, observa-se que as recorrentes não se opuseram ao desfazimento do negócio, que, aliás, não havia sequer sido concluído, no entanto, mesmo o apelado tendo encaminhado toda a documentação solicitada (ID 1559412/1559413),

o distrato igualmente não foi concluído, posto que as empresas continuavam solicitando as documentações, repito, já encaminhadas por e-mail.

No mais, tem-se que, em que pese as apelantes terem encaminhado aos recorridos cálculos referentes ao distrato de um dos lotes, a mesma não fora sequer concluída, não juntando aos autos a quando da apresentação da peça de defesa quaisquer documentos a fim de desconstituir as arguições postas a quando do ajuizamento da demanda.

Diante disso, a nulidade da avença, como bem mencionou o magistrado
a quo
, enseja a devolução integral dos valores pagos pelos compradores, vedada a retenção de qualquer percentual estipulado em contrato de adesão

Acerca da matéria, vejamos a redação do verbete sumular n.º 543, STJ, a qual decorre do julgamento de Recurso Repetitivo,
in verbis
:

Súmula 543.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nessa direção os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. PARALISAÇÃO DAS OBRAS SEM PREVISÃO DE RETOMADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ACOLHENDO O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1. 3ª Ré (Fox Empreendimentos) alegando sua ilegitimidade, pois apenas prestou o serviço de consultoria imobiliária à 1ª e à 2ª Rés, não havendo inadimplemento de sua parte. Documento comprovando que a Ré autuou junto à PGD Realty Empreendimentos para a construção do projeto. Rejeição da preliminar. 2. Aduz ainda a nulidade da sentença por fundamentação deficiente. O decisum apreciou todas as alegações de fato e de direito, não sendo proferida decisão genérica, de forma que não há qualquer deficiência na sentença, sendo inaplicável o disposto no § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil. 3. 1ª e 2ª Rés que aduzem a necessidade de extinção do feito em razão da aprovação do pedido de recuperação judicial. Autores que ainda não possuem título executivo a justificar a extinção ou suspensão do feito. Inteligência do § 1º do art. 6º da Lei 11.101/2005.
4. Patente o descumprimento do contrato por parte das Rés, o que dá ensejo a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos pelos promitentes-compradores. Súmula nº 543 do STJ.
5. Recurso dos Autores pugnando pela fixação dos juros de mora a partir da citação e não do trânsito em julgado conforme estipulado na sentença. Acolhimento do recurso, visto que os Autores não deram causa aos fatos narrados. Aplicação do disposto no art. 405 do Código Civil. 6. Desprovimento dos recursos das Rés. Provimento do recurso dos Autores. (TJ-RJ - APL: 02654417720168190001, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido. (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

(Grifos nossos)

No caso vertente, evidenciada a culpa das apelantes pela não conclusão da cessão de direitos relativos ao contrato de promessa de compra e venda, impõe-se a devolução integral dos valores pagos, como determinado na sentença, a qual segue orientação do verbete sumular n.º 543, STJ, em parcela única, por não ser culpa dos recorridos.

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os fundamentamos elencados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, pois, a sentença prestígio integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 07/10/2020